Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600068-39.2020.6.16.0035
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: WILSON RODRIGUES DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: WILSON RODRIGUES DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
28/09/2020
Número: 0600068-39.2020.6.16.0035

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 13/08/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600068-39.2020.6.16.0035
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação/Desfiliação, Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600068-
39.2020.6.16.0035 que, por não haver elementos que indiquem satisfatoriamente que o eleitor se
encontra devidamente filiado ao PTB, bem como por ter sido apresentado intempestivamente,
indeferiu o pedido de que passe a integrar a relação de filiados do aludido partido, mediante a
apresentação de relação especial pela agremiação, nos moldes preconizados pelo § 2º do art. 19 da
Lei nº 9.096/95. (Pedido de no qual é requerida a inclusão do nome do eleitor Wilson Rodrigues Da
Silva no rol de filiados do PTB, nos termos do que dispõe a Resolução TSE nº 23.596/2019.O eleitor
afirma que, em 01 de abril de 2020, teve sua filiação abonada pelo presidente do PTB de Assaí, mas
seu nome não estava na lista oficial do dia 29/06/2020; informa que tem ciência de que o partido já
ajuizou ação para tentar a inclusão do nome do eleitor na lista oficial e alega a desídia por parte do
partido, juntou sua ficha de filiação ao partido; "print" da tela do FILIA em que consta o filiado na
lista interna do partido; declaração do partido registrada em cartório em 28/07/2020 de que o eleitor
estaria filiado ao PTB desde o dia 01/04/2020; e juntou cópia da sentença proferida por este juízo
nos autos de nº. 0600061-47.2020.6.16.0035, na qual foi indeferido o mesmo pedido de inclusão do
eleitor em lista especial; recurso com pedido de antecipação de tutela). RE2.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
WILSON RODRIGUES DA SILVA (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 035ª ZONA ELEITORAL DE ASSAÍ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO - PTB (TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10128
366
25/09/2020 11:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.321

RECURSO ELEITORAL 0600068-39.2020.6.16.0035 – Assaí – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: WILSON RODRIGUES DA SILVA
- OAB/PR0088145
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA
RECORRIDO: JUÍZO DA 035ª ZONA ELEITORAL DE ASSAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO - PTB

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
INCLUSÃO DO NOME DO FILIADO EM
LISTA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO
INTEMPESTIVO.
RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA EM DATA RETROATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS
UNILATERAIS DESTITUÍDAS DE FÉ
PÚBLICA. OFENSA À SÚMULA 20 DO
TSE.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. A Portaria TSE nº 357/2020 estabeleceu
o dia 16/06/2020 como limite para o
prejudicado requerer a inclusão de seu
nome em lista especial de filiados.
2. Ultrapassado o prazo para inclusão em
lista especial, é mister o reconhecimento da
decadência.
3.
A
filiação
partidária
pode
ser
comprovada por outros elementos de prova
além da lista oficial de filados, mas não são
aceitos
documentos
produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública,
Num. 10128366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/09/2020 11:53:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092511531712400000009611192
Número do documento: 20092511531712400000009611192

conforme disciplina a Súmula 20 do TSE.
Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto por
em face da sentença do
WILSON RODRIGUES DA SILVA
JUÍZO DA 35ª ZONA
que indeferiu seu pedido de inclusão em lista especial do partido PTB, na
ELEITORAL - ASSAÍ
forma do art. 19, § 2º da Lei nº 9.096/1995 (id. 9178866).
Narrou o recorrente que se filiou ao PTB de Assaí em 1º de abril de 2020, mas
que, por alguma razão desconhecida, seu nome não constou da lista oficial de filiados do PTB
encaminhada pelo sistema FILIA em abril do corrente ano. Afirmou que possui os documentos
comprobatórios de sua filiação partidária, consubstanciados: i) na ficha de filiação assinada e
datada em 1º/04/2020 (id. 9179366); ii) na declaração abonadora da Direção Partidária do PTB
(id. 9179416); iii) na lista interna do partido, contendo o nome do recorrente e filiação partidária
em 1º/04/2020 (id. 7179466). Caso não seja possível a inclusão do recorrente em lista
especial, asseverou a possibilidade de reconhecimento da filiação com efeitos retroativos, a fim
de possibilitar a participação do recorrente no pleito que se avizinha. Assim, pleiteou a
concessão de tutela de urgência para que se reconhecesse sua filiação perante o PTB de
Assaí desde 1º/04/2020, conforme demonstrado por ficha de filiação e declaração fornecida
pelo Partido, o que revelaria a presença do
. Da mesma sorte, o
fumus boni iuris
periculum in
estaria presente em face do calendário eleitoral, alterado pela PEC 18/2020, pois o
mora
período para realização de convenções partidárias já se inicia em 31/08/2020 a 16/09/2020 e o
recorrente tem interesse em disputar o pleito, de maneira que a demora na decisão poderá
prejudicar sua indicação em convenção partidária. Ao final, requereu o deferimento do pedido
para abertura de lista especial, nos termos do art. 19, § 2° da Lei 9.096/1995, para inclusão do
seu nome na lista oficial de filiados do PTB em Assaí/PR, tendo em vista a comprovação de
deferimento da filiação pelo partido em data hábil. Sucessivamente, caso não fosse acatado o
pedido anterior, requereu o reconhecimento da sua filiação ao PTB em Assaí em 1º/04/2020,
conforme ficha de filiação, todavia, fosse a inclusão em lista oficial no próximo processamento,
com os efeitos retroativos, garantindo a participação do requerente no pleito municipal de 2020.
Num. 10128366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/09/2020 11:53:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092511531712400000009611192
Número do documento: 20092511531712400000009611192

A liminar foi indeferida em razão da ausência de plausibilidade do direito alegado
(id. 9185566).
A
opinou pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso (id. 9284366).
É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, pois o recorrente foi intimado da sentença em 10 de agosto de
2020 (id. 9179216) e a peça recursal foi protocolada em 12 de agosto de 2020 (id. 9179266),
pelo que deve ser conhecido.
O objeto do Recurso é o requerimento de inclusão do recorrente em lista especial
na condição de filiado, tendo em vista que seu nome não consta da lista oficial do PARTIDO
. Da mesma sorte, o recorrente
TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB DO MUNICÍPIO DE ASSAÍ
solicita, sucessivamente, o reconhecimento de sua filiação partidária ao PTB em 1º/04/2020
para fins de participação no pleito eleitoral de 2020.
Entretanto, com a devida vênia, conforme já consignado liminarmente, não se
vislumbra razão à reforma da sentença.
Inicialmente, cumpre-se destacar, consoante consignado pelo JUÍZO DA 35ª
na sentença (id. 9178866), que
ZONA ELEITORAL DE ASSAÍ
o PTB já havia ajuizado ação
através dos autos 0600061-47.2020.6.16.0035 para tentar a inclusão do nome do eleitor
WILSON RODRIGUES DA SILVA na lista oficial do partido, ação esta que foi julgada
improcedente por este juízo e já transitou em julgado.
Após a decisão proferida em face da agremiação partidária, o próprio recorrente
ingressou com o pedido perante o
requerendo sua
JUÍZO DA 35ª ZONA ELEITORAL - ASSAÍ
inclusão em lista especial.
Com efeito, via de regra, a filiação partidária é atestada pela Justiça Eleitoral por
meio da relação oficial de eleitores recebida e armazenada no sistema FILIA. Com base no art.
19 da Lei nº 9.096/1995, o filiado cujo nome não consta na lista regularmente enviada no
sistema FILIA tem o direito de questionar essa omissão mediante o procedimento próprio da
lista especial, disciplinado pelo art. 19, § 2º da mesma lei e regulamentado pela Res.-TSE nº
23.956/2019, com a seguinte redação:
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do
Num. 10128366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/09/2020 11:53:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092511531712400000009611192
Número do documento: 20092511531712400000009611192

filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará
aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos
de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos
nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número
dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos.
[...]
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o
partido, por seus órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou
nacional, enviará à Justiça Eleitoral para arquivamento, publicação e
cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura, a relação
atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da
qual constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que
estão inscritos e a data do deferimento das respectivas filiações (Lei nº
9.096/1995, art. 19, caput).
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz
da zona eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar,
não superior a dez dias, o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de
desobediência, observado o disposto no art. 16 desta resolução.
Da leitura dos artigos supratranscritos, infere-se que qualquer prejudicado poderá
requerer ao juiz eleitoral de seu domicílio a intimação para que o respectivo partido insira seu
nome na lista de filiados em relação especial, cuja submissão ao TSE ocorrerá em junho e
dezembro de 2020, conforme dispõe o art. 16 da Res.-TSE nº 23.956/2020:
Art. 16. As relações especiais, submetidas à Justiça Eleitoral em atendimento do
disposto no § 2º do art. 11 desta resolução, serão processadas em procedimento
próprio nos meses de junho e dezembro.
Complementando o artigo supracitado, a Portaria-TSE nº 357/2020 estabeleceu o
dia
como termo final para solicitação de inserção do nome do filiado prejudicado
16 de junho
na relação especial de filiados pelos partidos políticos via sistema FILIA. Eis a redação da
referida Portaria:
Art. 1º Fica aprovado o cronograma para processamento dos dados sobre
filiação partidária relativo à lista especial a que se refere o art. 16 da
Resolução-TSE nº 23.596/2019, constante do Anexo desta Portaria.
Parágrafo único. No processamento das relações especiais submetidas via
Sistema de Filiação Partidária FILIA, serão desconsideradas as filiações com
data posterior a 15 de abril de 2020, data limite para entrega ordinária do
semestre em curso, as quais permanecerão nas relações internas dos
respectivos órgãos de direção partidária para oportuna comunicação à Justiça
Eleitoral.
Num. 10128366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/09/2020 11:53:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092511531712400000009611192
Número do documento: 20092511531712400000009611192

[...]
Último dia para inserção do nome do filiado prejudicado na relação especial de
filiados pelos partidos políticos via FILIA - 16 de junho 2020
No caso em exame, contudo, o recorrente formulou seu pedido de inclusão em
lista especial apenas em
(id. 9178016), de forma intempestiva, portanto,
28 de julho de 2020
sendo mister o reconhecimento da decadência.
Nesse sentido já decidiu esta Corte Eleitoral em outra oportunidade:
RECURSO ELEITORAL – LISTA ESPECIAL - ART. 19, §2º DALEI Nº 9.096/95 -
PEDIDO INTEMPESTIVO – PROVIMENTO Nº 9/16 CGE– NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DO PRAZO ALI FIXADO, SOBPENA DE DECADÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Em caso de desídia ou má-fé das
agremiações partidárias no envio das listas de filiados, é possível aos filiados
preteridos requererem a anotação de seus nomes em lista especial, nos termos
do §2º do art. 19 da Lei nº 9.096/95.2. Deve ser observado o prazo fixado no
Provimento da Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral CGE nº 9/2016, para
inclusão na lista especial.
3. O pedido feito após o dia 02/06/2016 impõe o reconhecimento da decadência,
com a extinção do processo com resolução do mérito.
[...]
(TRE-PR, RE nº 208-33.2016.616.0110, Acórdão nº 51074, de 14/09/2016, rel.
, DJ, Data 19/09/2016)
NICOLAU KONKEL JÚNIOR
É certo que, a despeito da falta de inclusão do nome de filiado na lista oficial do
partido enviada ao sistema FILIA, existe a possibilidade de comprovação de sua filiação
partidária por outros documentos, mas nos estritos limites da súmula 20 do TSE, a saber:
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados
de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros
elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública.
Ocorre que, embora o recorrente tenha apresentado a ficha de filiação datada e
assinada em 1º/04/2020 (id. 9178366), uma declaração abonadora da Direção Partidária do
PTB (id. 9178316) e a relação interna do partido, contendo seu nome na lista de filiados (id.
9178416), tratam-se de documentos unilaterais e destituídos de fé pública, não servindo para
comprovar sua filiação partidária nos moldes exigidos pela Súmula 20 do TSE.
Conforme bem destacado pelo juízo de origem, admitir documentos dessa
natureza seria fragilizar sobremaneira o sistema de filiação partidária, possibilitando que se
contorne a exigência de prévia filiação pelo prazo definido.
Esse entendimento segue a orientação do TSE:
Num. 10128366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/09/2020 11:53:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092511531712400000009611192
Número do documento: 20092511531712400000009611192

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. REGISTRO
DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROVA. DOCUMENTO
UNILATERAL.
SÚMULA
20/TSE.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO
CONHECIMENTO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Com efeito, consignou-se de forma expressa que os
documentos produzidos unilateralmente pelos embargantes - no
caso, ficha de inscrição, declarações do presidente da grei e lista
de presença em reuniões do partido (sem prova de exigência de
filiação como requisito para delas participar) - não comprovam o
vínculo partidário, porquanto destituídos de fé pública. Súmula
20/TSE e precedentes desta Corte Superior.
[...]
(REspE nº 17707, rel. Min.
, DJe 27/03/2018)
JORGE MUSSI
Em caso semelhante e julgado recentemente, referente a este pleito que se
avizinha, conforme bem destacado pela
, este
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Tribunal já afirmou que ficha de filiação e relação interna da agremiação partidária são provas
unilaterais, que não se revestem de fé pública:
RECURSO ELEITORAL – PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA EM RELAÇÃO DE FILIADOS – DOCUMENTOS
UNILATERALMENTE PRODUZIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. Documentos unilateralmente produzidos, desprovidos de fé pública
não são aptos a comprovar a filiação partidária com a antecedência
necessária ao pleito. Precedentes.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-PR, RE nº 0600006-30.2020.6.16.0057, Acórdão nº 56.183, rel.
Des.
, DJE de 10/08/2020)
VITOR ROBERTO SILVA
Da mesma sorte, a declaração do Presidente e do Secretário do PTB de Assaí (id.
9179366), datada de 27 de julho de 2020, também não tem o condão de comprovar
cabalmente a filiação partidária me 1º/04/2020, porque também se trata de um documento
unilateral e destituído de fé pública.
Registre-se, em adendo, que o momento oportuno para verificação do
atendimento às condições de elegibilidade é o registro de candidatura, conforme dispõe o art.
11, §§ 1º e 10 da Lei 9.504/1997, de modo que, apesar de não ter sido incluído na relação
oficial, a verificação da regularidade de sua filiação partidária será realizada em eventual e
futuro requerimento de registro de candidatura.
Num. 10128366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/09/2020 11:53:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092511531712400000009611192
Número do documento: 20092511531712400000009611192

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo
do Recurso,
conhecimento e desprovimento
confirmando a sentença proferida pelo
.
JUÍZO DA 35ª ZONA ELEITORAL - ASSAÍ
Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO -

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600068-39.2020.6.16.0035 - Assaí - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: WILSON RODRIGUES DA SILVA - Advogado
do(a) RECORRENTE: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - PR0088145 - RECORRIDO: JUÍZO DA
035ª ZONA ELEITORAL DE ASSAÍ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.09.2020.
Num. 10128366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/09/2020 11:53:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092511531712400000009611192
Número do documento: 20092511531712400000009611192